Tribunal: TJDFT
Processo: 0753619-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753619-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO PEREIRA CARRAMILO FILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO em face do Acórdão de no 1784933, proferido pela TERCEIRA TURMA CÍVEL deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento às apelações interpostas pelo ora reclamante e pelo Banco Santander, partes autora e demandada no processo de origem (0703214-63.2022.8.07.0018). A discussão posta na demanda de origem envolve a contratação de empréstimo consignado pelo reclamante junto ao Banco Santander e posterior operação de “portabilidade” para o outro demandado, Select Investimentos, negócio jurídico apontado pelo reclamante como fraudulento, razão pela qual pleiteou ressarcimento e reparação por danos morais. A demanda foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo de Primeiro Grau, “para anular o ‘contrato de portabilidade’ com a segunda requerida e condenar esta a pagar ao autor valor suficiente à quitação do empréstimo tomado do primeiro requerido, com o abatimento dos valores recebidos”. As apelações interpostas pelo Banco Santander, parcialmente conhecida, e pelo autor, ora reclamante, foram desprovidas, mantendo-se a sentença recorrida. O reclamante sustenta que o referido julgado afronta a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ, não observando o devido zelo pela uniformização jurisprudencial prevista nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil - CPC, bem como estaria contrariando o enunciado da Súmula n.o 479 , daquela mesma Corte, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. Requereu (i) “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” e, ao final, (ii) o provimento da presente reclamação “para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão”, a fim de que se alinhe ao estabelecido no julgado paradigma. Nos termos do despacho de ID 54575835, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, o reclamante foi intimado “para manifestar-se sobre possível indeferimento da inicial, uma vez que a Reclamação foi proposta em face de acórdão proferido por Turma Cível deste TJDFT (ID 54516172), e não por alguma de suas Turmas Recursais”. O reclamante quedou-se inerte (ID 55823473). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, embora o reclamante indique a “3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal” como órgão reclamado, trata-se, em realidade, de insurgência contra Acórdão proferido pela Terceira Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, conforme se verifica no ID 54516172, cujo entendimento teria violado os termos da Súmula 479/STJ, derivada do Tema Repetitivo 466, nos termos do qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. Contudo, consoante vimos da transcrição dos dispositivos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, não há hipótese de cabimento de reclamação cuja competência para processamento e julgamento seja desta Casa de Justiça, tendo como julgado reclamado Acórdão proferido por qualquer órgão desta Corte, caso das Turmas Cíveis, e, como julgado paradigmático, precedente qualificado originário do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, absolutamente incabível a presente reclamação. Além disso, registre-se, ad argumentandum, que, mesmo nos casos em que o julgado reclamado tenha sido proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, não é possível avançar no exame meritório da reclamação quando, para essa finalidade, seja imprescindível proceder-se a novo juízo sobre o acervo fático-probatório contido no feito de origem, de modo a alcançar-se entendimento diverso daquele a que tenha chegado o julgado reclamado. Na espécie, haveria necessidade de rediscussão de fatos e provas contidos no feito de origem para averiguar se o caso controvertido envolveria ou não fortuito interno e consequente ocorrência ou não de afronta ao precedente qualificado emanado do STJ, procedimento inviável em sede de Reclamação, porquanto “A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas” (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 18:56:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador